Tribunal: TJDFT
Processo: 0742000-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742000-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOURENCA VIEIRA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0704308-80.2021.8.07.0018 ajuizada em seu desfavor por LOURENÇA VIEIRA DE JESUS, com o objetivo de obter a isenção do imposto de renda sobre seus rendimentos, uma vez seria aposentada e portadora de cardiopatia grave, rejeito a impugnação ao valor dos honorários periciais e os arbitrou em R$3.756,00 (três mil e setecentos e cinquenta e seis reais), nos seguintes termos da decisão de ID 110178115 (autos de origem): “I – Após a nomeação do profissional CANTIDIO LIMA VIEIRA como perito judicial (ID 106299666), o profissional apresentou sua proposta de honorários em ID 108966500, no valor de R$3.756,00. O DISTRITO FEDERAL, em ID 109973981, reclama que o valor está bem acima do que está sendo praticado por outros profissionais para realização de perícia semelhante, entre R$2.300,00 e R$1.628,00. Aduz que os honorários deveriam ser reduzidos para R$2.382,75. Afirma que o piso salarial para contratos de 20 horas semanais é de R$16.987,19, o que resulta em R$212,33 por hora trabalhada, somando-se ao valor de uma consulta médica com mais de dez horas de trabalho de análise pericial, chega-se ao referido montante. Acrescenta que a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece os honorários periciais em que a parte é beneficiária da justiça gratuita no valor de R$370,00, permitindo sua majoração até o máximo de 5 vezes, resultando no valor de R$1.800,00. Considerando se tratar de matéria de baixo grau de complexidade, a dedicação e experiência do expert, não haverá a necessidade do que mais de 10 horas de trabalho pericial, entendendo, portanto, que os honorários devem ser reduzidos. A parte autora não se manifestou (ID 110134828). II - As impugnações não devem prosperar. Diferentemente do alegado pelo requerido, não se pode afirmar que os casos análogos indicados como parâmetro de cobrança de honorários pericias seriam os mesmos dos presentes autos, assim, a situação de cada processo é que definirá o valor a ser cobrado pelo perito. Registre-se que o custo da perícia é determinado pela dificuldade técnica intrínseca ao trabalho, pelo grau de responsabilidade da atribuição e pelo número de horas que o expert despenderá para a elaboração do seu parecer, critérios esses que, somente o profissional que detém os conhecimentos técnicos necessários, tem a possibilidade de avaliar. Importante destacar que o perito, em sua proposta, reduziu o valor, de R$4.700,00 para R$3.756,00. Aliado a isso, o valor cobrado por hora, qual seja, R$150,00, é inferior ao valor apontado pelo requerido em sua impugnação, R$212,33. Ademais, a Resolução no 232/2016 do CNJ somente se aplica na situação em que a parte a quem caberia adiantar os honorários periciais é beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso. Assim, o valor proposto pelo profissional, de R$3.756,00, mostra-se condizente com a natureza e complexidade do trabalho a ser realizado, sendo indicada a quantidade de horas de trabalho para análise dos dados e elaboração do laudo. O montante proposto, portanto, é proporcional ao encargo a ser desempenhado, não se vislumbrando excesso. III - Em vista disso, REJEITADA a impugnação. HOMOLOGO o valor dos honorários periciais em R$ 3.756,00. Intime-se a parte requerida para providenciar o depósito do valor acima homologado. PRAZO DE DEZ DIAS. Decorrido o prazo sem a providência, expeça-se a competente RPV. Após o depósito ou pagamento da RPV/bloqueio de verba, intime-se o perito para o início dos trabalhos, devendo-se observar o art. 474 do CPC ("As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.")”. Em suas razões recursais (ID 31698494), o Agravante questiona o valor arbitrado a título de honorários periciais – R$3.756,00 (três mil e setecentos e cinquenta e seis reais). Aduz que “o valor proposto pelo expert está bem acima do valor que está sendo praticados por outros profissionais para realização de perícia semelhante (Processo no 0707906-76.2020.8.07.0018, perícia realizada por R$ 2.300,00, Processo no 0702759-69.2020.8.07.0018, perícia realizada por R$ 1.628,41)”. (ID 31698494 - Pág. 4) Sustenta que a decisão agravada, ao determinar o pagamento integral pelo agravante, e, ainda, ao deixar de limitar o montante quanto ao pagamento dos honorários periciais, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, teria contrariado o disposto no artigo 95 do CPC. Informa que a FENAM – Federação Nacional dos Médicos teria estabelecido o valor da consulta médica em R$259,45, sendo que o piso salarial dos médicos para contratos de 20 horas semanais de trabalho seria de R$16.987,19, por mês e o valor mínimo da hora/plantão de R$145,00. Logo, considerando a soma do valor da consulta de R$259.45, com o valor estimado de 10 horas de trabalho para análise pericial, com base no piso salarial, corresponderia a R$212,33 por hora trabalhada, de forma que o total de R$ 2.382,75 estaria dentro do razoável. Destarte, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “suspendendo-se liminarmente a eficácia da decisão que teria arbitrado os honorários periciais em patamar 100% (cem por cento) acima daquele apresentado em contraproposta do Distrito Federal, calcada na FENAM Federação Nacional dos Médicos”. No mérito, para minorar o valor dos honorários periciais, dentro dos limites do art. 95 do CPC ou no valor apresentado pela contraproposta do requerido, conforme critérios de razoabilidade. É o relatório. Passo a decidir. De início, registro se mostrar cabível o presente recurso, diante da possibilidade mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, por força do Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT (Tema 988), tendo em vista a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ante a provável impossibilidade de devolução dos honorários periciais que deverão ser adiantados ou mesmo eventual preclusão da parte em realizar a referida prova, considerando o argumento de valor excessivo da verba pericial arbitrada e a determinação contida na decisão ora recorrida. Outrossim, o presente agravo de instrumento mostra-se tempestivo, não se faz necessário o recolhimento do preparo pelo Distrito Federal e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Colhe-se dos autos que o agravante Distrito Federal se insurge em relação ao valor de R$3.756,00 (três mil e setecentos e cinquenta e seis reais) fixados a título de honorários periciais em ação de conhecimento em que a Agravada/Autora pretende obter a isenção do imposto de renda sobre seus rendimentos, uma vez que seria aposentada e portadora de cardiopatia grave indenização, bem assim a reparação material pelo indébito dos valores descontados a título de imposto de renda retido na fonte, no valor total de R$113.324,70, relativo ao período de julho de 2017 até a efetiva data de suspensão do desconto em parcelas vencidas e vincendas. Ante o argumento do Distrito Federal de que não haveria nos autos provas, nos termos exigidos pela lei, de que a Agravada-Autora seja portadora da doença alegada para fins de isenção tributária, Sua Excelência a quo deferiu o pedido de realização de prova pericial. A respeito do tema, não se olvide que, na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, tendo em vista a natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração. Segundo Portaria Conjunta no 101/2016, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, aponta o valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais) para perícias versando sobre laudo sobre danos físicos e estéticos, podendo ser ultrapassado em 5 (cinco) vezes (art. 2o, § 1o), o que alcança a importância de R$1.850,00. Malgrado o caso em voga não se refira a parte que esteja litigando com os benefícios da gratuidade de justiça, em tese, os valores que extrapolem demasiadamente o mencionado importe devem ser analisados com cautela. In casu, o Agravante aduz que “o valor proposto pelo expert está bem acima do valor que está sendo praticados por outros profissionais para realização de perícia semelhante (Processo no 0707906-76.2020.8.07.0018, perícia realizada por R$2.300,00, Processo no 0702759-69.2020.8.07.0018, perícia realizada por R$1.628,41)”. (ID 31698494 - Pág. 4) De fato, no processo no 0707906-76.2020.8.07.0018 estipulou-se o valor da perícia em R$2.300,00, com proposta elaborada pelo Dr. André Luis Giusti em 28/04/2021, em demanda similar (isenção de imposto de renda em aposentado portador de doença grave. No mesmo sentido, no processo no 0702759-69.2020.8.07.0018 estipulou-se o valor da perícia em R$1.628,41 conforme proposta do Dr. Cantidio Lima Vieira, em 09/11/2021. Desse modo, a meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, verifica-se, a priori, o indício de desproporção da verba estipulada, sendo necessária a plena cognição do presente agravo para avaliação do Colegiado acerca da tese de excesso, que, aliás, encontra respaldo no entendimento desta e. Corte Fracionária. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 370,00 (Laudo sobre danos físicos e estéticos e outras) e pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 2. São excessivos os honorários periciais correspondentes a quase treze (13) vezes o valor máximo da tabela mencionada. 3. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntário. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais. 4. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a quase treze (13) vezes o valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1389932, 07299605620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista a verossimilhança das alegações do Agravante, à luz dos requisitos de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, bem assim as eventuais consequências da não produção da prova, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ora postulado e determino o sobrestamento do feito de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem e solicitem-se as informações, devendo esse informar a esta Oitava Turma Cível, em seu ofício de informações, o valor, em reais, de cinco honorários periciais deferidos e pagos a perito do Juízo, para realização de perícia igual ou assemelhada àquela dos presentes autos, com a identificação do respectivo processo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator